Tribunal: CARF
Processo: 11020.722291/2014-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.722291/2014-82
RESOLUÇÃO
3402-004.109 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RGB DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem: (i) analise os insumos glosados, não
somente à luz do Parecer Normativo no 05/2018 mas, ESPECIALMENTE, à luz do Resp 1.221.170,
do Superior Tribunal de Justiça, sob o conceito da essencialidade e relevância do processo
produtivo do contribuinte; (ii) realize tais análises em cotejo às provas constantes no presente
processo administrativo fiscal; (iii) confeccione relatório fiscal conclusivo que especifique, em cada
item de glosa, qual seu papel – na perspectiva da essencialidade e relevância – no processo
produtivo do contribuinte, e qual é capaz de ensejar o direito ao crédito pleiteado, apontando
respectivo valor e período. Encerrada a instrução processual a Recorrente deverá ser intimada
para manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 35, parágrafo único, do Decreto no
7.574, de 29 de setembro de 2011. Concluída a diligência, os autos deverão retornar a este
Colegiado para que se dê prosseguimento ao julgamento.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Renato CamaraFerro Ribeiro de
Gusmao (substituto[a] integral), Cynthia Elena de Campos, Mariel Orsi Gameiro, Arnaldo
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.109 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722291/2014-82
2
Diefenthaeler Dornelles (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Anna Dolores Barros de Oliveira
Sa Malta.

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos e direito discutidos no presente processo administrativo
fiscal, adoto relatório oriundo da Resolução no 3302-002.488:
RGB DO BRASIL LTDA, já qualificado nos autos, teve contra si lavrado dois autos de
infração (fls. 2/17), referentes a fatos apurados nos períodos de set/2010 a
jun/2011 e de nov/2011 a jun/2012, onde foram formalizadas exigências relativas
aos seguintes tributos:

Os valores acima incluem multa de 75% e juros SELIC.
O lançamento decorreu de procedimento fiscal realizado para verificação de
débitos e créditos das contribuições sociais PIS e Cofins apuradas no regime não-
cumulativo.
O procedimento de auditoria encontra-se detalhado no Relatório de Verificação
Fiscal (RVF) de fls. 220/227.
Ao encerrar o procedimento fiscal, o Autuante efetuou diversas glosas de créditos
utilizados no cálculo das contribuições nos períodos analisados, por entender que
não estavam em consonância com o disposto na legislação que rege a matéria; as
glosas realizadas acabaram por gerar as contribuições exigidas nos Autos de
Infração.
De acordo com o RVF, a partir das informações disponibilizadas pela fiscalizada,
verificou-se um creditamento atípico no mês de setembro de 2010, o qual se
repetiu nos períodos seguintes. Ao ser questionado acerca da natureza dos
créditos utilizados, o contribuinte respondeu que se tratava de “revisão nos
procedimentos contábeis da empresa”.
O mencionado creditamento, no valor de R$ 22.850.243,94, foi trazido ao
demonstrativo da base de cálculo de PIS e Cofins por intermédio de DACON
retificador entregue em 18/07/2011, tendo sido discriminado na rubrica “Outras
Operações com Direito a Crédito”. Tal crédito passou a ser utilizado mês a mês,
reduzindo ou zerando o valor devido das contribuições nos períodos seguintes.
Verificou-se, então, a partir das respostas às intimações fiscais, que o contribuinte
registrou em setembro de 2010 créditos “acumulados” desde o ano de 2006.
Percebeu-se também a apropriação equivocada de créditos sobre Depreciação
Administrativa, Depreciação Comercial e Gastos Comerciais Variáveis. Do mesmo
modo, não foram aceitos os créditos relativos a diversos tipos de dispêndio com
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.109 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722291/2014-82
3
serviços e produtos, como, por exemplo, manutenção mensal do sistema de
ponto, manutenção da central telefônica e conserto de telefone sem fio.
Além dos créditos acima citados, também foram glosadas, sob a alegação de não
se enquadrarem no conceito de insumo previsto pela legislação vigente, despesas
feitas com aquisições de material de higiene e limpeza, livros, jornais, revistas,
viagens e estadias, honorários, custas e diversos outros itens, os quais não
estariam diretamente vinculados ao processo produtivo.
Assim, procedeu-se à autuação do contribuinte pelo não recolhimento de PIS e
Cofins, nos períodos de setembro de 2010 a junho de 2011 e de novembro de
2011 a junho de 2012, em virtude da utilização de créditos na aquisição de
materiais e serviços não autorizados pela legislação e nem caracterizados como
insumos.
Cientificado do auto de infração em 25/08/2014 (fl. 233), o contribuinte
apresentou em 24/09/2014 a impugnação de fls. 238/272, por meio da qual
refuta a procedência das glosas, alegando que os créditos apropriados pela
empresa estão de acordo com a sistemática da não-cumulatividade prevista pela
ordem constitucional. Por isso, solicita o acolhimento da impugnação e tornados
insubsistentes os lançamentos de ofício.
De início, ao descrever a legislação que rege a matéria da não-cumulatividade do
PIS e da Cofins, defende que a legislação infraconstitucional (leis 10.637/2002 e
10.833/2003) não poderia ter restringido o princípio da não-cumulatividade,
previsto pelo art. 195, §12, da Constituição Federal.
Da mesma maneira, a RFB ao editar as Instruções Normativas 247/2002 e
404/2004, na tentativa de interpretar o conceito de insumos, teria gerado
procedimentos equivocados, ao utilizar a mesma interpretação dada para o IPI,
tributo com estrutura jurídica completamente diversa.
Prossegue a impugnante citando decisões administrativas (soluções de consulta e
decisões do CARF) e a doutrina no intuito de demonstrar que a abrangência do
conceito de insumos não se restringiria à interpretação dada pela RFB. Pelo
contrário, alcançariam todos os custos de produção, inclusive os gastos gerais de
fabricação.
No tópico seguinte, sustenta que poderia fazer a revisão em seus procedimentos
contábeis e aproveitar os créditos não recuperados na época oportuna, já que as
leis 10.637/2002 e 10.833/2003 autorizariam expressamente essa possibilidade.
Com base nos créditos apurados, a contribuinte procedeu às novas apurações de
PIS e Cofins. Posteriormente, retificou os DACON e DCTF dos respectivos períodos,
evidenciando os pagamentos efetuados a maior. Em seguida, efetuou o envio das
DCOMP para cada um dos recolhimentos feitos a maior.
Alega, ainda, que cinco dessas DCOMP teriam sido homologadas expressamente
pelo Fisco, de tal sorte que o crédito tributário teria sido extinto, não cabendo
mais à RFB alterar ou efetuar o lançamento.
Por fim, citando precedentes do Supremo Tribunal Federal, sustenta que a multa
de 75%, aplicada nos autos de infração, afrontaria o princípio constitucional de
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.109 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722291/2014-82
4
vedação ao confisco, devendo ser reduzida ao patamar de 20%, sob pena de se
constituir multa confiscatória.
É o relatório.
A 4a Turma da DRJ/FOR, em 27 de abril de 2018, mediante Acórdão no 08-42.818,
decidiu pela improcedência da impugnação, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/09/2010 a 30/06/2012
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO
Os gastos incorridos no processo produtivo somente dão direito a crédito no
regime de incidência não-cumulativa, se incorporados diretamente ao bem
produzido ou se consumidos/alterados no processo de industrialização em
função de ação exercida diretamente sobre o produto e desde que não
incorporados ao ativo imobilizado.
Geram créditos os dispêndios realizados com bens e serviços utilizados como
insumos na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, observadas as ressalvas legais. O termo
"insumo" não pode ser interpretado como todo e qualquer fator que onere a
atividade econômica, mas tão-somente como aqueles bens ou serviços que
sejam diretamente empregados na produção de bens ou na prestação de
serviços.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/09/2010 a 30/06/2012
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO
Os gastos incorridos no processo produtivo somente dão direito a crédito no
regime de incidência não-cumulativa, se incorporados diretamente ao bem
produzido ou se consumidos/alterados no processo de industrialização em
função de ação exercida diretamente sobre o produto e desde que não
incorporados ao ativo imobilizado.
Geram créditos os dispêndios realizados com bens e serviços utilizados como
insumos na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, observadas as ressalvas legais. O termo
"insumo" não pode ser interpretado como todo e qualquer fator que onere a
atividade econômica, mas tão-somente como aqueles bens ou serviços que
sejam diretamente empregados na produção de bens ou na prestação de
serviços.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/2010 a 30/06/2012
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.109 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722291/2014-82
5
As decisões administrativas proferidas pelo CARF, exceto suas Súmulas
Vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus
julgados não vinculam os julgadores de primeira instância.
MULTA CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
Falece competência aos órgãos da administração tributária para apreciar
questões de natureza constitucional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte interpôs, tempestivamente, Recurso Voluntário, no qual aduz, em
apertada síntese: i) sobre o princípio da não cumulatividade no sistema tributário brasileiro; ii)
sobre o regime de apuração não-cumulativo de PIS e Cofins, nas Leis 10.637 e 10.833; iii) dos
créditos admitidos na não-cumulatividade do PIS e Cofins; iv) do julgamento do Resp 1.221.170,
do STJ; v) do caráter confiscatório da multa de ofício de 75%; vi) do aproveitamento
extemporâneo de créditos e a homologação dos PERDCOMPs.
O processo foi baixado em diligência, pela Resolução no 3302-002.488, sob os
seguintes termos:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
presente julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator, para
que sejam esclarecidos quais itens não se enquadram no conceito de
insumo, à luz das definições de essencialidade e relevância, de acordo com
o julgamento do REsp 1.221.170, do STJ, especialmente quanto ao nexo
causal entre os itens e o processo produtivo da contribuinte.
O processo retorna ao presente Tribunal, para julgamento dos insumos, munido do
relatório de diligência fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mariel Orsi Gameiro, Relatora
Trata-se de retorno de diligência proposta por mim à época do julgamento do
Recurso Voluntário, em 25 de julho de 2023, que solicitava análise dos numerosos itens glosados
em cotejo ao entendimento fincado no Resp 1.221.170, julgamento proferido pelo Superior
Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, que entendeu como insumo tudo aquilo que é
essencial e relevante ao processo produtivo do contribuinte.
A resolução específica da diligência foi posta da seguinte forma:
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.109 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722291/2014-82
6
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
presente julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator, para
que sejam esclarecidos quais itens não se enquadram no conceito de
insumo, à luz das definições de essencialidade e relevância, de acordo com
o julgamento do REsp 1.221.170, do STJ, especialmente quanto ao nexo
causal entre os itens e o processo produtivo da contribuinte.
Contudo, o relatório fiscal confeccionado pautou-se no Parecer Normativo no
05/2018, o qual não condiz com os aspectos traçados pela ratio decidendi do Resp 1.221.170, pelo
Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de entendimento fincado pela Secretaria da Receita
Federal vinculado aos auditores fiscais na base das fiscalizações a serem realizadas.
No caso concreto, a diligência foi clara ao determinar que a análise dos insumos
glosados fossem realizadas com supedâneo do conceito de insumo determinado pela
essencialidade e relevância no processo produtivo do contribuinte, entendimento fincado pelo
Resp 1.221.170, e não com base no Parecer Normativo COSIT 05/2018.
Nota-se que o integral conteúdo do relatório fiscal de diligência é apenas uma cópia
fidedigna do Parecer supramencionado, bem como, é possível extrair da tabela que foi
confeccionada pelo auditor, que itens como uniformes – que na jurisprudência deste Tribunal,
bem como na esteira da jurisprudência judicial, é algo considerado como relevante aos processos
produtivos dos contribuintes, especialmente no contexto industrial (que é justamente o caso).
Ou ainda, mantida a glosa sobre serviços de segurança e vigilância ou material de
higiene e limpeza, que costumeiramente fazem jus ao creditamento, mas foram as glosas
mantidas nos termos do Parecer.
Nesse sentido, entendo que a diligência não foi realizada nos termos em que foi
posta pela resolução proferida por esta relatora, de modo que, pela quantidade de itens glosados,
pela complexidade do cotejo entre a glosa e o processo industrial do contribuinte, sob a ótica da
essencialidade e relevância, é necessário que o julgamento seja novamente convertido em
diligência, com objetivo de:
i)
Sejam analisados os insumos glosados não somente à luz do Parecer
Normativo 05/2018, mas especialmente à luz do Resp 1.221.170, do
Superior Tribunal de Justiça, sob o conceito da essencialidade e relevância
do processo produtivo do contribuinte;
ii)
Tais análises sejam realizadas em cotejo às provas constantes no presente
processo administrativo fiscal;
iii)
Seja confeccionado relatório fiscal que especifique em cada item de glosa
qual seu papel – na perspectiva da essencialidade e relevância, no processo
produtivo do contribuinte, e qual é capaz de ensejar o direito ao crédito
pleiteado, apontando respectivo valor e período;
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.109 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.722291/2014-82
7
iv)
Seja o contribuinte devidamente intimado o contribuinte para se manifestar
sobre o resultado da diligência
É como voto.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 466
DF CARF MF
Original